Tribunal: STF
Processo: ARE 1604675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO AO LUCRO DECORRENTE DE RECEITAS OBTIDAS EM ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. A apelante busca provimento judicial para a suspensão da exigibilidade da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidente sobre lucros decorrentes de receitas de vendas de mercadorias e prestação de serviços nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista/RR e Bonfim/RR, bem como o reconhecimento do direito à restituição/compensação dos valores recolhidos.
2. Sustenta a equiparação dessas receitas às de exportação, em conformidade com o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, justificando a imunidade da CSLL. Argumenta que a imunidade constitucional aplicada às receitas deveria se estender ao lucro originado dessas receitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, que desonera receitas decorrentes de exportação, se aplica ao lucro decorrente das receitas provenientes das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim, para efeito de suspensão da exigibilidade da CSLL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imunidade constitucional do art. 149, § 2º, I, da CF/1988, refere-se exclusivamente às receitas decorrentes de exportação, não se estendendo ao lucro líquido, que é base de cálculo da CSLL. A distinção ontológica entre receita e lucro impede a aplicação da imunidade ao lucro.
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE 598.468-RG (Tema 207) de que a imunidade não se aplica à CSLL, mesmo que o lucro seja derivado de receitas imunes. A interpretação teleológica visa à proteção de receitas específicas, sem extensão a outras bases tributáveis, como o lucro líquido.
6. A jurisprudência consolidada reafirma que as imunidades previstas para receitas de exportação não são aplicáveis às contribuições sobre lucro e folha de pagamento. Assim, a pretensão de equiparação das Áreas de Livre Comércio às exportações para imunidade da CSLL é improcedente.
7. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial e constitucional, a sentença recorrida não merece reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida..
Tese de julgamento: "1. A imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, aplica-se às receitas decorrentes de exportação, mas não ao lucro líquido sujeito à CSLL. 2. A base de cálculo da CSLL permanece tributável mesmo quando o lucro é oriundo de receitas imunes, como ocorre nas Áreas de Livre Comércio.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, § 2º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.468-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 09.12.2020; RE 474132, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2010; TRF1, AMS 1018245-79.2020.4.01.3200, Des. Fed. Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, PJe 13/04/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III; 149, § 2º, I; 170, IX; 195 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente